Tribunal: STF
Processo: ARE 1324084
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, ementado nos seguintes termos: 
    ELEIÇÕES 2018. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. SENADORA. DESAPROVAÇÃO. IRREGULARIDADES NA APLICAÇÃO DE VERBAS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA. REPASSE À CANDIDATURA MASCULINA. BENEFÍCIO EM DOBRADINHA. AUSÊNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. SÚMULA Nº 24/TSE. IRREGULARIDADES GRAVES. AUSÊNCIA DE FALHAS MERAMENTE FORMAIS. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. SIMILITUDE FÁTICA NÃO DEMONSTRADA. SÚMULA Nº 28/TSE. AGRAVO DESPROVIDO.
    1. Na espécie, a candidata agravante transferiu recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) para candidatos do sexo masculino, alegando benefício para sua candidatura mediante emprego de estratégia eleitoral conhecida como dobradinha.
    2. A modificação da conclusão do Tribunal de origem quanto à ausência de qualquer benefício auferido pela candidata, bem como pela sua posição periférica na propaganda, demandaria reincursão no acervo fático-probatório dos autos, providência vedada em sede especial, nos termos da Súmula n° 24/TSE.
    3. Para afastar o entendimento da Corte regional, no sentido de que as irregularidades são graves e capazes de comprometer a análise das contas, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Aplicação do enunciado sumular n° 24/TSE.
    4. Incidindo na hipótese a Súmula nº 24 deste Tribunal, fica prejudicada a análise da alegação de divergência jurisprudencial, a qual aborda a mesma tese que embasou a interposição do recurso com base no art. 276, I, a, do Código Eleitoral. Incidência da Súmula nº 28 do TSE.
    5. Os argumentos expostos pela agravante não são suficientes para afastar a conclusão da decisão agravada, devendo, portanto, ser mantida.
    6. Agravo regimental a que se nega provimento. (eDOC 8, p. 304-305)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5º, inciso II, do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, o recorrente alega que a interpretação conferida pelo Tribunal Superior Eleitoral à Resolução 23.553/2017 foi equivocada. Aduz que a condenação se baseou na interpretação equivocada da norma, pois ao restringir o alcance de seu conteúdo, acabou vedando o repasse de recursos do FEFC para o pagamento de despesas comuns com candidaturas masculinas.
    Sustenta que a referida resolução franqueia o uso do Fundo Especial de Financiamento de Campanha- FEFC para o pagamento de despesas comuns com candidatos do gênero masculino, independentemente de quem gerencia a aplicação do recurso. 
    Requer a admissão e o provimento do recurso extraordinário, com a reforma do acórdão proferido pelo Tribunal Superior Eleitoral, a concessão de efeito suspensivo, provendo-se, ao final, o presente recurso, tendo em vista a violação do art. 5, II, da Constituição Federal. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    O recurso não merece prosperar. 
    No caso, o Tribunal Superior Eleitoral, com base nas provas dos autos, consignou que a recorrente aplicou recurso do Fundo Especial de Financiamento de Campanha destinado ao custeio de candidaturas femininas para financiamento de candidaturas masculinas, contrariando o disposto na Resolução TSE 23.553/2017. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    No tocante à irregularidade na utilização de recursos do FEFC destinados às candidaturas femininas, o Tribunal regional assentou que a candidata não se desincumbiu de demonstrar que a transferência desses recursos para candidatos do sexo masculino ocorreu em benefício da sua própria candidatura, evidenciando, inclusive, prejuízo, porquanto o material de campanha juntado aos autos mostra a posição periférica e em segundo plano da recorrente na chamada dobradinha. Confiram-se excertos do acórdão regional nesse sentido (ID 33416288, págs. 8- 11):
    A então candidata recebeu do FEFC a quantia de R$ 650.000,00 (ID 2730583), link constante na fl. 42 dos autos virtuais. O total de receitas de campanha foi de R$ 651.000,00, pois houve uma doação estimável da ordem de R$ 1.000,00.
    Contudo, e como esmiuçado em planilha elaborada pela operosa SCI deste Tribunal (ID 3905983), realizou-se o repasse direto, em dinheiro, do total de R$ 390.547,00, a candidatos do gênero masculino – um total de 11 (onze) homens.
    Para uma melhor descrição do panorama posto, apenas para o candidato Cajar Onésimo Ribeiro Nardes houve o repasse de R$ 200.000,00.
    Conduta altamente irregular, em manobra que desobedece ao emprego dos recursos públicos repassados a candidatas, pois o art. 19 da Resolução TSE n. 23.553/17, em seus §§ 5º e 7º, preceitua:
    Art. 19. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será disponibilizado pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído aos diretórios nacionais dos partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal Superior Eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 16-C, § 2º).
    […]
    § 5º A verba oriunda da reserva de recursos do Fundo Especial de Financiamento das Campanhas (FEFC), destinada ao custeio das candidaturas femininas, deve ser aplicada pela candidata no interesse de sua campanha ou de outras campanhas femininas, sendo ilícito o seu emprego, no todo ou em parte, exclusivamente para financiar candidaturas masculinas. (Incluído pela Resolução nº 23.575/2018)
    […]
    § 7º O emprego ilícito de recursos do Fundo Especial de Financiamento das Campanhas (FEFC) nos termos dos §§ 5º e 6º deste artigo sujeitará os responsáveis e beneficiários às sanções do art. 30-A da Lei nº 9.504/1997, sem prejuízo das demais cominações legais cabíveis. (Incluído pela Resolução nº 23.575/2018.) (Grifei.)
    A redação tem clareza solar: os recursos do FEFC destinados ao custeio de candidaturas femininas devem ser aplicados pela candidata, sendo ilícito o emprego, no todo ou em parte, exclusivamente para financiar candidaturas masculinas. (eDOC 8, p. 308)
    Dessa forma, para entender de forma diversa do consignado pelo acórdão recorrido seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Nesse sentido, cito os seguintes julgados:
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. PRESTAÇÕES DE CONTAS REJEITADAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO INC. LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 1159133 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 29.3.2019)
    DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. IRREGULARIDADES. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. REEXAME DE PROVAS. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. A decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante, circunstância que não configura violação ao art. 93, IX, da CF/88 2. Hipótese em que para chegar à conclusão pretendida pela parte recorrente, seria imprescindível a apreciação dos pressupostos do recurso especial eleitoral, matéria que está restrita ao âmbito infraconstitucional (RE 598.365-RG, Rel. Min. Ayres Britto) 3. A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, a análise de legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios de sucumbência pela Corte eleitoral 5. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE 941.314 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 26.8.2016)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de maio de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente